Tribunal: TJMT
Processo: 1020850-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020850-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços, Cooperativa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), MAURICIO GUILHERME SILVA SOARES - CPF: 504.064.343-87 (EMBARGANTE), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por MAURICIO GUILHERME SILVA SOARES contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para determinar que o Embargante arque integralmente com os honorários periciais. O Embargante sustenta omissões e contradições no julgado quanto à natureza da perícia, à aplicação dos princípios da causalidade e cooperação processual, e requer efeito infringente, além de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao art. 370 do CPC, relativo à suposta determinação
ex offici
o da perícia;

(ii) estabelecer se houve contradição entre o reconhecimento da complexidade da matéria contábil e a negativa do caráter
ex officio
da prova;

(iii) verificar se houve omissão quanto aos princípios da causalidade e da cooperação processual; e

(iv) analisar a necessidade de prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração só se admitem quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a distinção entre o deferimento de prova requerida pela parte e a determinação judicial de ofício, afastando a alegada omissão quanto ao art. 370 do CPC.

5. A constatação da complexidade da matéria técnica não contradiz a conclusão de que a perícia foi requerida exclusivamente pelo Embargante, tratando-se de aspectos distintos: mérito da controvérsia e iniciativa probatória.

6. A decisão embargada analisou o princípio da cooperação processual, ressaltando que este não autoriza a redistribuição de encargos processuais em desconformidade com a lei, sendo indevida a alegação de omissão.

7. O argumento detalhado sobre o princípio da causalidade configura inovação recursal, por não ter sido desenvolvido nas contrarrazões, revelando-se incabível em sede de embargos.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não precisa enfrentar todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, inexistindo violação ao dever de prestação jurisdicional.

9. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja debatida e decidida, não sendo exigida a menção expressa ao número dos dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O deferimento de prova pericial requerida pela parte não se confunde com determinação de ofício pelo magistrado.

2. A complexidade técnica da matéria não altera a natureza da iniciativa probatória.

3. O princípio da cooperação processual não autoriza a redistribuição de encargos processuais contra a literalidade da lei.

4. Inovação recursal não pode ser admitida em embargos de declaração.

5. O julgador não precisa enfrentar todos os argumentos das partes quando já apresenta fundamentação suficiente.

6. Para fins de prequestionamento, basta o efetivo debate da matéria, sem necessidade de menção numérica ao dispositivo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 95, 370, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma, DJe 19/08/2013; STJ, AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAURICIO GUILHERME SILVA SOARES
contra o v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, reformando decisão do juízo de origem para determinar que os honorários periciais sejam adiantados integralmente pelo ora Embargante (
vide
ID. 305486865).

Em seus embargos declaratórios de ID. 307712391, o Embargante aponta, em síntese, supostas
omissões
e
contradições
, sustentando:
(i)
omissão quanto à análise do art. 370 do CPC e ao reconhecimento de que a perícia teria sido determinada de ofício pelo magistrado;
(ii)
contradição entre reconhecer a complexidade da matéria contábil e negar o caráter
ex officio
da determinação;
(iii)
omissão quanto aos princípios da causalidade e cooperação processual invocados nas contrarrazões; e
(iv)
necessidade de prequestionamento para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Com tais argumentos, requer o
acolhimento dos embargos
para sanar as omissões e contradições apontadas, com
atribuição de efeito infringente
ao julgado.

Intimada, a Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

Recurso tempestivo (ID. 307907871).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO INDEVIDO QUANDO A PERÍCIA É REQUERIDA POR UMA ÚNICA PARTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em ação de cobrança, deferiu a produção de prova pericial contábil e determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes, embora apenas o réu tivesse requerido a perícia. A agravante postulou o julgamento antecipado da lide e requereu a reforma para que o custeio recaísse exclusivamente sobre o agravado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o rateio dos honorários periciais quando a prova técnica foi requerida apenas por uma das partes, à luz dos arts. 82 e 95 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O art. 95 do CPC dispõe que os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requerer a perícia, sendo o rateio cabível somente quando a prova é determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

4. O magistrado de origem apenas deferiu pedido formulado pelo agravado, não havendo determinação de ofício, o que afasta a hipótese de rateio.

5. O princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) não autoriza redistribuir encargos processuais em desconformidade com as regras expressas.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a parte requerente da perícia deve arcar com o respectivo adiantamento.

7. A inovação legislativa do §3º do art. 82 do CPC (Lei nº 15.109/2025) não se aplica ao caso, pois trata apenas de custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requerer a perícia, conforme dispõe o art. 95 do CPC.

2. É indevido o rateio dos honorários periciais quando a prova técnica é requerida exclusivamente por uma das partes.

3. O princípio da cooperação processual não autoriza redistribuir o ônus financeiro da prova em desacordo com as regras legais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 82 e 95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.478.715/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 26.11.2014; STJ, AgInt no REsp 1537179/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 05.06.2020; TJ/MT, AgInt 1006681-20.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 01.08.2023; TJ/PR, RAI 0119559-90.2024.8.16.0000, Rel. Des. Fábio Luís Franco, j. 14.04.2025; TJ/MS, RAI 1417113-35.2024.8.12.0000, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 18.12.2024.”

Pois bem.

Conforme relatado,
MAURICIO GUILHERME SILVA SOARES
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para que se reconheça omissão e contradição do acórdão embargado quanto à determinação de ofício da perícia e análise dos princípios processuais invocados;
do que se depreende que,
na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver ampliada a análise já realizada pelo Tribunal
, o que, todavia, não configura vício omissivo ou contraditório passível de correção pela via declaratória.

Destarte, sem maior delonga,
os presentes declaratórios não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados.

I - DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ART. 370 DO CPC

O Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer que a decisão de primeiro grau determinou de ofício a realização da perícia, com fundamento no art. 370 do CPC.

Diferentemente do aduzido,
vê-se que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente a questão
, enfrentando a distinção entre o deferimento de prova requerida e a determinação judicial ex officio, conforme restou consignado no
decisum
embargado:

“Sendo assim, a circunstância de o magistrado ter reconhecido a pertinência da prova requerida e a necessidade técnica para o deslinde da controvérsia
não transforma o deferimento do pedido formulado pela parte em determinação de ofício
.”

A questão central reside na correta interpretação da natureza jurídica do ato judicial, sendo que o acórdão enfrentou adequadamente esta matéria ao estabelecer que a determinação de ofício pressupõe iniciativa espontânea do magistrado, independentemente de provocação das partes.

Em verdade, ressai do acórdão embargado se ter baseado não apenas na análise fática constante dos autos, mas no conjunto normativo que evidencia a adequação da decisão:

a)

Fundamento fático
: documentação comprobatória de que somente o ora embargante requereu a produção da prova pericial (ID. 173731444 dos autos originários), enquanto a embargada postulou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 173784173);

b)

Fundamento legal
: aplicação do art. 95 do Código de Processo Civil, que estabelece claramente as hipóteses de rateio dos honorários periciais;

c)

Fundamento jurisprudencial
: precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais consolidando o entendimento sobre a matéria.

Como corretamente ressaltado no
decisum
embargado, o fato de o magistrado utilizar expressões como “
constato a necessidade”
ou “
por entender a pertinência
”
não transmuda a natureza do ato de deferimento de prova requerida pela parte em determinação de ofício
, visto que tal interpretação contrariaria a sistemática processual estabelecida.

II - DA SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

Outrossim, o Embargante alega contradição ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a complexidade da matéria contábil mas negado o caráter
ex officio
da determinação pericial.

Não se olvida que a matéria controvertida nos autos originários envolva questões contábeis complexas.
Tal circunstância,
todavia
, não altera a realidade processual de que a prova pericial foi requerida exclusivamente pelo Embargante
, conforme amplamente demonstrado no acórdão.

Logo, deve-se reconhecer que não há contradição alguma em reconhecer a complexidade técnica da matéria e, simultaneamente, constatar que a prova foi requerida por apenas uma das partes, visto se tratar de
questões que se situam em planos distintos
, sendo que uma diz respeito ao mérito da controvérsia (complexidade técnica) e outra ao aspecto processual (iniciativa probatória).

Logo, o acórdão examinou criteriosamente esta distinção, consagrando entendimento de que o reconhecimento judicial da pertinência ou necessidade da prova não altera sua natureza quanto à iniciativa de sua produção, conforme restou expressamente consignado na fundamentação.

III - DA AFIRMADA OMISSÃO QUANTO AOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL

O Embargante sustenta, ao fim, omissão quanto à análise dos princípios da causalidade e cooperação processual invocados em suas contrarrazões.

A toda evidência, denota-se que o acórdão embargado aplicou corretamente os princípios fundamentais do direito processual civil ao consignar expressamente:

“Não bastando, destaco que o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC, não autoriza o magistrado a redistribuir encargos processuais em desacordo com as regras legais expressas, sendo que
a interpretação extensiva do art. 95 do CPC violaria o princípio da legalidade estrita que deve nortear a imposição de ônus processuais às partes.
”

Ademais, cumpre destacar que
os argumentos desenvolvidos pormenorizadamente nos embargos acerca do princípio da causalidade
, especificamente
a tese de que a autora teria dado causa à necessidade da perícia por apresentar balanços questionáveis
,
configuram verdadeira inovação recursal
.

Isso porque, a análise das contrarrazões apresentadas ao agravo de instrumento demonstra que
o outrora Agravado se limitou a invocar genericamente tais princípios
,
sem desenvolver a argumentação específica ora ventilada
, o que caracteriza
inadmissível inovação em sede de embargos declaratórios
.

Partindo de tais premissas,
concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração
, visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado, nem mesmo havendo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª

Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado sobre as matérias de sua competência,
ainda que não abranja todas as pretensões da Parte Recorrente sequer da Recorrida
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Destaca-se, ao arremate, ser certo que
o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento
. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª

Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Por derradeiro,
quanto ao prequestionamento formulado pela Parte Embargante para fins de interposição de eventual Recurso Especial,
consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
MAURICIO GUILHERME SILVA SOARES,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025